Tribunal: TJMT
Processo: 0003186-46.2019.8.11.0046
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003186-46.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prestação Pecuniária]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON GOMES DE ARAUJO - CPF: 033.869.434-03 (APELADO), GRIGORIO & GRIGORIO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 09.110.393/0001-60 (APELADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO ACUSADO NA DEFINIÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. ADI 5388/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A apelação tem objetivo de reformar a sentença que homologou o acordo nos autos, para os fins de declarar a inconstitucionalidade incidental da Resolução nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça ao fundamento de que o judiciário não pode gerir valores de acordos realizados em transações penais nos Juizados Especiais.

2.

O tema já foi enfrentado pelo STF através do julgamento da ADI 5388, onde, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e declarou a constitucionalidade da Resolução nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça e, consequentemente, do art. 1º da Resolução nº 295/2014, do Conselho da Justiça Federal.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL em face d
a sentença que homologou o acordo nos autos.

Nas razões recursais o Apelante visa a declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça ao fundamento de que o judiciário não pode gerir valores de acordos realizados em transações penais nos Juizados Especiais.

Contrarrazões não apresentados

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A apelação tem objetivo de reformar a sentença que homologou o acordo nos autos, para os fins de declarar a inconstitucionalidade incidental da Resolução nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça ao fundamento de que o judiciário não pode gerir valores de acordos realizados em transações penais nos Juizados Especiais.

O tema já foi enfrentado pelo STF através do julgamento da ADI 5388 onde por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e declarou a constitucionalidade da Resolução nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça e consequentemente, do art. 1º da Resolução nº 295/2014, do Conselho da Justiça Federal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024